Tribunal: TJMT
Processo: 1005980-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005980-20.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Loteria não autorizada]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), ELIETE DIAS DOS SANTOS - CPF: 469.244.692-72 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. COMANDO VERMELHO. NEGATIVA DE AUTORIA. EXCESSO DE PRAZO. QUESTÃO DE SAÚDE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONHECIMENTO PARCIAL.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor da paciente que foi presa preventivamente desde 14/10/2025, investigada por suposta participação em organização criminosa vinculada ao "Comando Vermelho", envolvida na exploração ilícita de jogos de azar por meio do empreendimento "Raspa Brasil", além de possível envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A paciente, multireincidente com condenações anteriores por tráfico de drogas e ingresso de celular em estabelecimento prisional, exercia função de comerciante vinculada ao esquema criminoso e, segundo relatório de inteligência, atuava no tráfico valendo-se da função de motorista de aplicativo. A defesa requer, primariamente, a revogação da prisão preventiva; subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar em razão de problemas de saúde na coluna vertebral e joelho direito; e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegação de negativa de autoria pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus;
(ii) estabelecer se há excesso de prazo injustificado na formação da culpa, considerando que a paciente permanece presa há mais de 100 dias sem interrogatório judicial; (iii) determinar se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 318, II, do CPP para concessão de prisão domiciliar humanitária em razão de problemas de saúde; (iv) verificar se as medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes diante da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A discussão acerca da negativa de autoria ou participação demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que se presta ao exame de ilegalidades manifestas, conforme Enunciado Orientativo no 42 do TJMT e jurisprudência consolidada.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quanto ao
fumus comissi delicti
, demonstrado pelos indícios suficientes de participação da paciente em organização criminosa estruturada e hierarquizada, com conduta individualizada nas investigações da GCCO, GAECO e FICCO/MT, que revelaram sua vinculação ao empreendimento "Raspa Brasil" e atuação no tráfico de drogas.

O
periculum libertatis
está caracterizado pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, a estrutura da organização criminosa vinculada ao "Comando Vermelho", os antecedentes criminais da paciente (multireincidente) e o risco concreto de reiteração delitiva, conforme precedentes do STJ (HC 655508/RS) e do TJMT (HC 1004666-49.2020.8.11.0000).

A contemporaneidade dos requisitos da prisão preventiva está presente, pois se refere à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar, e não à data dos fatos, tratando-se de crimes permanentes e investigação complexa envolvendo múltiplos agentes, conforme entendimento do STF (RHC 208129 AgR).

Não há excesso de prazo injustificado, pois a aferição não se realiza por critério meramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto, sendo que a complexidade da investigação, a pluralidade de investigados e a necessidade de múltiplas diligências (quebra de sigilo, análise de aparelhos telefônicos, sequestro de bens) justificam a dilação temporal, conforme precedentes do STJ (HC 492.781/GO) e do TJMT (HC 1037327-08.2025.8.11.0000).

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária exige a demonstração cumulativa de extrema debilidade decorrente de doença grave e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, requisitos não demonstrados no caso, conforme jurisprudência do STJ (RHC 178.684/RJ e AgRg no HC 1036663/MG).

Os laudos médicos apresentados são datados de 10/05/2025, anteriores à prisão efetivada em 14/10/2025, não havendo documentação médica recente que ateste o atual estado de saúde ou agravamento decorrente do encarceramento.

Os exames de ressonância magnética revelam alterações degenerativas na coluna lombar (sem estenose significativa do canal raquidiano ou dos forames neurais) e no joelho direito (alterações tricompartimentais, condromalácia, derrame articular moderado), que, embora demandem acompanhamento médico regular, não caracterizam estado de extrema debilidade exigido pelo art. 318, II, do CPP.

Não há demonstração de que o sistema prisional é incapaz de prestar atendimento médico necessário, sendo que a própria autoridade coatora consignou que a paciente vem sendo acompanhada regularmente no âmbito da unidade prisional, com acesso a atendimento médico e possibilidade de remoção para unidades externas quando necessário.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes diante da gravidade concreta dos delitos (organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, exploração de jogo de azar), da periculosidade da paciente (multireincidente) e do risco concreto de reiteração delitiva, conforme entendimento do STJ (HC 345257/SP e HC 323.026/SP).

Eventuais predicados pessoais favoráveis não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
, conforme Enunciado Orientativo no 43 do TJMT.

A imprescindibilidade da segregação cautelar decorre também do princípio da confiança no juiz da causa, que possui meios de convicção mais seguros para avaliar a necessidade da constrição em virtude da proximidade das partes, dos fatos e das provas, conforme precedente do STJ (RHC 73.206/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
conhecido parcialmente e, na parte admitida, ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A discussão acerca da negativa de autoria ou participação em crimes demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que se presta ao exame de ilegalidades manifestas e evidentes. 2. A prisão preventiva de integrante de organização criminosa vinculada ao "Comando Vermelho", envolvida na exploração ilícita de jogos de azar e no tráfico de drogas, justifica-se para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, a estrutura hierarquizada da facção, os antecedentes criminais (multireincidência) e o risco concreto de reiteração delitiva. 3. A contemporaneidade dos requisitos da prisão preventiva refere-se à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar, e não à data dos fatos, sendo que a complexidade da investigação e a pluralidade de investigados justificam prazo mais dilatado para conclusão das diligências. 4. A aferição do excesso de prazo não se realiza por critério meramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto, sendo que investigações complexas envolvendo organização criminosa, lavagem de capitais e múltiplos agentes justificam a dilação temporal. 5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária exige a demonstração cumulativa de extrema debilidade decorrente de doença grave e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, não bastando a mera existência de condições clínicas que demandem acompanhamento médico regular. 6. Laudos médicos anteriores à prisão, sem documentação recente que ateste agravamento do quadro clínico, não comprovam extrema debilidade incompatível com o encarceramento. 7. Alterações degenerativas na coluna vertebral sem estenose significativa e alterações tricompartimentais no joelho, embora demandem acompanhamento médico, não caracterizam estado de extrema debilidade exigido pelo art. 318, II, do CPP. 8. A ausência de demonstração de que o sistema prisional é incapaz de prestar atendimento médico necessário, havendo acompanhamento regular e possibilidade de remoção para unidades externas, afasta a concessão de prisão domiciliar humanitária. 9. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta dos delitos (organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro), na periculosidade do agente (multireincidente) e no risco concreto de reiteração delitiva. 10. Eventuais predicados pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a manutenção da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
ELIETE DIAS DOS SANTOS
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

A paciente encontra-se presa preventivamente desde 14/10/2025, nos autos do processo no 1021599-76.2025.8.11.0015, em razão de suposta participação em organização criminosa vinculada ao "Comando Vermelho", envolvida na exploração ilícita de jogos de azar por meio do empreendimento "Raspa Brasil", além de possível envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo as investigações conduzidas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), a paciente exercia a função de comerciante vinculada ao empreendimento "Raspa Brasil", estrutura utilizada pela facção criminosa para exploração de jogos de azar. Consta ainda do Relatório de Inteligência no 027/2025 que a paciente atuaria no tráfico de drogas, valendo-se da função de motorista de aplicativo como mecanismo de suporte logístico a outros integrantes do grupo criminoso.

A paciente possui antecedentes criminais, sendo multireincidente, com condenações por tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - PEP no 0004287-96.2016.8.11.0055) e ingresso de celular em estabelecimento prisional (art. 349-A do CP - PEP no 2000282-16.2024.8.11.0055).

O impetrante alega, em síntese:

a)
Excesso de prazo
na formação da culpa, permanecendo a paciente presa há mais de 100 dias sem ter sido ouvida em interrogatório judicial;

b)
Ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, sustentando inexistir demonstração concreta de periculosidade ou risco processual;

c)
Questão humanitária
, aduzindo que a paciente apresenta problemas de saúde na coluna vertebral e joelho direito, incompatíveis com o ambiente carcerário;

d)
Desproporcionalidade da medida
, considerando a natureza dos delitos investigados.

Requer, liminarmente:

·

Primariamente, a expedição de alvará de soltura com revogação da prisão preventiva;

·

Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP);

·

Sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A medida liminar foi
indeferida
pelo eminente Desembargador Relator (Id. 347304880).

Informações judiciais
foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 347784403), mantendo os fundamentos da prisão preventiva.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pelo parcial conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 348942898)

Habeas Corpus:
Organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e exploração de jogo do azar – Busca-se liminarmente a concessão da liberdade provisória, com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da condição de extrema debilidade do paciente em razão de doença grave, expedindo-se o competente alvará de soltura – Liminar indeferida – A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que Eliete Dias dos Santos exercia a função de comerciante vinculada ao empreendimento denominado “Raspa Brasil”, estrutura que, segundo as investigações, seria utilizada pelo “Comando Vermelho” para a exploração ilícita de jogos de azar, havendo indícios de que mantinha vínculo direto com a organização, supostamente comercializando ou distribuindo produtos relacionados ao esquema criminoso – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas e do risco concreto de reiteração delitiva – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Inexistência de demonstração dos requisitos cumulativos do art. 318, II, do CPP – Alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade não evidenciada –
Pelo conhecimento parcial do
writ
of
habeas corpus
e, na parte admitida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I - CONHECIMENTO PARCIAL

Inicialmente, quanto à alegação de
negativa de autoria/participação
, o remédio constitucional do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inadequado para discussão que demande análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

Como bem observado pelo Ministério Público, a incursão no mérito da imputação exigiria revolvimento de provas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que se presta ao exame de ilegalidades manifestas e evidentes.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo no 42
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito."

Jurisprudência desta Corte:

"O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."
(TJMT, HC n. 1010009-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 05/06/2024)

Portanto,
não conheço
do
writ
quanto à tese de negativa de autoria.

II - MÉRITO

Passo à análise das demais alegações.

1. Da presença dos requisitos da prisão preventiva

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente (Id. 221444120) encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal:

a)
Fumus comissi delicti
:

As investigações conduzidas pela GCCO, GAECO e FICCO/MT revelaram indícios suficientes de que a paciente integra organização criminosa estruturada, vinculada ao "Comando Vermelho", voltada à exploração ilícita de jogos de azar por meio do empreendimento "Raspa Brasil".

A conduta da paciente foi devidamente individualizada:

·

Identificada como comerciante vinculada à empresa "Raspa Brasil";

·

Relatório de Inteligência no 027/2025 indica atuação no tráfico de entorpecentes, valendo-se da função de motorista de aplicativo como disfarce para transporte de integrantes da facção;

·

Materiais de divulgação da atividade ilícita (banners, cartazes, raspadinhas) foram apreendidos em sua residência.

b)
Periculum libertatis
:

A necessidade da custódia cautelar está demonstrada para:

·

Garantia da ordem pública:
considerando a gravidade concreta dos fatos, a estrutura organizada e hierarquizada da facção criminosa, e os antecedentes da paciente (multireincidente);

·

Risco de reiteração delitiva:
a paciente possui condenações anteriores por tráfico de drogas e ingresso de celular em estabelecimento prisional, evidenciando recalcitrância criminosa;

·

Necessidade de interromper a atuação da organização criminosa:
o envolvimento com o "Comando Vermelho", facção de notória periculosidade e atuação violenta, justifica a segregação para cessar as atividades ilícitas.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva:

"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva." (STJ, RHC n. 188.273/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024)

"A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, pois o agravante é apontado como integrante da facção criminosa de âmbito nacional denominada "comando vermelho", tendo sido ressaltado, ainda, ser ele um dos principais fornecedores de drogas da facção. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades." (STJ, AgRg no HC n. 840.991/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023)

O Supremo Tribunal Federal também reconhece a legitimidade da prisão preventiva para interromper a atuação de organizações criminosas:

"Revela-se legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa." (STF, RHC no 121.046/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/5/15)

c) Contemporaneidade:

A contemporaneidade exigida pela lei refere-se à subsistência dos requisitos autorizadores da prisão, e não à data dos fatos. No caso, tratando-se de crimes permanentes (organização criminosa) e investigação complexa envolvendo múltiplos agentes, os requisitos permanecem atuais.

O
Superior Tribunal de Justiça
tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em crimes permanentes, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade:

"
É entendimento firmado nesta Corte Superior de que, em se tratando 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva'.
" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024)

Como bem observado pela autoridade coatora, a investigação envolve grande número de agentes e crimes complexos (organização criminosa, lavagem de capitais, tráfico de drogas), justificando prazo mais dilatado para coleta de provas.

2. Do alegado excesso de prazo

Não se verifica excesso de prazo injustificado. A jurisprudência é firme no sentido de que a complexidade da causa e a pluralidade de investigados constituem circunstâncias que justificam a dilação dos prazos processuais.

O Superior Tribunal de Justiça:

"

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. "
(STJ, HC 492.781/GO)

Esta Corte:

"O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige análise à luz da razoabilidade, consideradas a complexidade do feito e a atuação das partes, não se aferindo por simples soma aritmética dos prazos processuais."
(TJMT, HC 1037327-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 13/02/2026)

No caso, a investigação apura esquema criminoso de abrangência estadual, com estrutura complexa e hierarquizada, envolvendo múltiplas técnicas investigativas (quebra de sigilo, análise de aparelhos telefônicos, sequestro de bens), o que naturalmente demanda maior lapso temporal.

Não há paralisação injustificada, mas sim atuação jurisdicional contínua e coerente com a complexidade do feito.

3. Da questão de saúde - Prisão domiciliar humanitária

O art. 318, II, do CPP permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o agente for "extremamente debilitado por motivo de doença grave".

A jurisprudência exige a demonstração
cumulativa
de dois requisitos:

1.

Extrema debilidade decorrente de doença grave;

2.

Impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

O Superior Tribunal de Justiça:

"

É firme a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico (AgRg no HC n. 633.976/BA, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 31/5/2021). (STJ, RHC 178.684/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/6/2023)

No caso concreto:

a)
Os laudos médicos apresentados são datados de
10/05/2025
, portanto
anteriores à prisão
(efetivada em 14/10/2025), não havendo documentação médica recente que ateste o atual estado de saúde ou agravamento decorrente do encarceramento;

b)
Os exames (ressonância magnética da coluna lombar e joelho direito) revelam:

·

Coluna lombar: alterações degenerativas espondilodiscais difusas, com discreta retrolistese de L4 sobre L5,
sem estenose significativa
do canal raquidiano ou dos forames neurais;

·

Joelho direito: alterações degenerativas tricompartimentais, condromalácia, derrame articular moderado e cisto de Baker.

c) Tais achados, embora indiquem necessidade de acompanhamento médico regular, não caracterizam estado de extrema debilidade exigido pelo dispositivo legal;

d) Não há demonstração de que o sistema prisional é incapaz de prestar atendimento médico necessário, seja mediante fornecimento de medicamentos, acompanhamento por profissionais de saúde ou remoção para unidades hospitalares quando necessário;

e) A própria autoridade coatora consignou, em decisão de 29/01/2026, que a paciente vem sendo acompanhada regularmente no âmbito da unidade prisional, com acesso a atendimento médico.

Como bem observado pelo Ministério Público, a mera existência de doença não basta para autorizar a prisão domiciliar. É necessária comprovação inequívoca mediante laudo técnico atual, emitido por profissional habilitado, com indicação concreta das limitações estruturais do sistema penitenciário.

Jurisprudência:

"Problemas de saúde alegados não comprovam incompatibilidade com o cárcere nem inviabilizam tratamento médico no estabelecimento prisional." (TJMT, HC 1034828-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 18/11/2025)

Portanto, não restaram demonstrados os requisitos cumulativos do art. 318, II, do CPP.

4. Das medidas cautelares alternativas

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram adequadas e suficientes diante:

·

Da gravidade concreta dos delitos (organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, exploração de jogo de azar);

·

Da periculosidade da paciente (multireincidente);

·

Do risco concreto de reiteração delitiva;

·

Da necessidade de interromper a atuação da organização criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça:

"

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública" (RHC 88.371/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017).”

5. Dos predicados pessoais favoráveis

Eventuais predicados pessoais favoráveis não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
.

Enunciado Orientativo no 43
do TJMT:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

6. Do princípio da confiança no juiz da causa

Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem ao
princípio da confiança no juiz da causa
, vez que o magistrado singular possui meios de convicção mais seguros para avaliar a necessidade da constrição, em virtude da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

O Superior Tribunal de Justiça:

“Em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar.” (HC n. 289.373/MG, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 5/6/2014.)

III - CONCLUSÃO

A prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada, com demonstração concreta da presença dos requisitos do art. 312 do CPP (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), bem como da contemporaneidade da medida.

Não se verifica excesso de prazo injustificado, considerando a complexidade da investigação e a pluralidade de investigados.

Não restaram demonstrados os requisitos cumulativos para concessão de prisão domiciliar humanitária (art. 318, II, do CPP).

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
writ of habeas corpus
e,
NA PARTE ADMITIDA, DENEGO A ORDEM
, mantendo integralmente a prisão preventiva da paciente
ELIETE DIAS DOS SANTOS
, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026